Tribunal: TJPA
Processo: 0829212-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829212-12.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS GRACAS GAIA DIAS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXENORAÇÃO POR ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

Restou devidamente demonstrado os motivos que justificaram a exoneração da apelante pelo Ente municipal, apresentando de forma clara e específica a acumulação de cargos, não compatíveis, sendo devidamente oportunizada a manifestação da apelante.

2.

Na forma da tese firmada no RESP nº RE 594296, julgado sob a sistemática de repercussão geral (tema 138): "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

3.

Não há decadência para revisão de atos nulos ou ilegais pela administração, tampouco é possível acolher tese de eventual fato consumado ou da prevalência da segurança jurídica quando se tratar de acumulação
ilegal
de cargos
públicos
.

4.

Não há notícias sobre a conclusão do processo administrativo disciplinar – PAD contra a apelante, devendo, portanto, a Municipalidade assegurar à apelante o direito de optar por qual dos cargos públicos pretende se desincompatibilizar.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido somente no que tange ao direito de escolha da apelante. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10 a 17/10/2014.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que denegou a segurança pleiteada, mantendo ato administrativo de exoneração da apelante em um dos cargos que acumulava sob o fundamento de inexistência de ilegalidade tão pouco de lesão a direito líquido e certo no ato
impetrado ao Ente apelado.

“(...) Destarte, repise-se, resta não caracterizada, sob qualquer ângulo, a ilegalidade do ato do Impetrado, que agiu acertadamente. Vê-se, por conseguinte, não demonstrada a lesão de direito líquido e certo,

impondo a denegação do
mandamus
.

Diante das razões expostas, denego a segurança pleiteada.

Custas pela parte impetrante.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

P.R.I.C.

Belém, 15 de setembro de 2021.

A apelante exercia, desde o ano de 1993, dois cargos, sendo uma na Secretaria de Educação do Município de Belém como
Supervisora Escolar de Subgrupo de Magistério 7
passando a exercer por último atividade como
técnica na área de saúde do trabalhado
, ambos com carga horária de 6 horas diárias. No mesmo ano foi nomeada pelo Estado do Pará para ocupar o cargo de
Supervisora Escolar
passando, posteriormente, a ocupar o cargo de
Vice-Diretora
, ambos com carga horária de 5 horas.

Acumulando os dois cargos até 2017, quando foi instaurado PAD, aberto prazo de 10 dias para optar em qual cargo desejaria permanecer e feito o procedimento de desvinculação e consequentemente a suspenção do pagamento em relação a secretaria Municipal.

Ocasião em que ajuizou o
mandamus
, requerendo concessão da medida liminar para que seja suspenso o ato apontado como ilegal e impedimento da suspenção de pagamento referente ao cargo e, no mérito, a concessão da segurança para impedir a exoneração de qualquer cargo que ocupa com o reconhecimento do direito líquido e certo
.

Não vislumbrando ilegalidade do ato administrativo, entendendo tratar-se de ato sem qualquer irregularidade, uma vez que a acumulação de cargos se deu de forma ilicíta, a sentença ora atacada julgou improcedente o pleito nos termos supramencionados.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de motivação, sustentando que a situação da apelante se enquadra na exceção do art. 37 da Constituição Federal no que se refere a dois cargos de professor. No mérito aponta a decadência em razão da servidora ter exercido por mais de 2 décadas atividade em ambos os cargos. Pugna pelo provimento recursal, reforma integral da sentença para impedir a exoneração

e, alternativamente, que seja preservado o direito da apelante de optar pelo cargo de sua preferência até o final do presente processo judicial.

O apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais expondo que o cargo exercido não se trata de cargo técnico,
sustentou a legalidade do ato
e o não preenchimento da exceção prevista na norma, alegando que a incompatibilidade de horário impede a permanência do exercício do cargo Municipal de forma irremediável, sob pena de violação ao texto constitucional (art. 37, X, CF). Requer a manutenção da sentença.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se conhecimento e provimento parcial do recurso para reforma da sentença apenas no que tange ao direito de opção pela apelante.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que denegou a segurança e
manteve ato administrativo
que exonerou a apelante, frente ao reconhecimento de ausência de direito liquido e certo da apelante de permanecer em dois cargos públicos.

Após análise constato que merece parcial provimento o apelo. Explico.

Incialmente importa esclarecer, no que tange a alegada nulidade por ausência de motivação da sentença, que as provas documentais
coligidas durante a instrução do
mandamus
revelaram ter havido a prática de ato administrativo com fundamentação suficiente para demonstrar o interesse público justificador da exoneração da servidora.

Embora disponha a administração do poder discricionário de empreender a remoção de seus servidores, notadamente por razões de interesse público, este agir não prescinde da respectiva
motivação
a indicar os motivos que ensejaram sua prática sob pena de nulidade do ato administrativo.

Neste sentido, a administração Municipal apresentou motivação adequada para o ato, de desligamento e suspenção dos vencimentos da apelante, precedido de processo administrativo, estando, portanto, em conformidade com a norma.

Tal entendimento se perfilha àquele adotado pela jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas pelo impetrante, uma vez que o cargo de técnico em assuntos culturais não possui natureza técnica, pois não demanda formação profissional específica para o respectivo exercício".

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau.

3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima.

4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015).

Com efeito, motivar significa expor e/ou indicar de forma clara os fatos e fundamentos (motivos) que culminaram na prática do ato administrativo.
Neste sentido a administração Municipal apresentou motivação adequada para o ato, precedido de processo administrativo, isento, portanto, de ilegalidade/abusividade.

Na hipótese,
restou devidamente demonstrado os motivos que justificaram a exoneração da apelante pelo Ente municipal, apresentando de forma clara e específica a acumulação de cargos, não compatíveis, sendo devidamente oportunizada a manifestação da apelante.

Dessa forma, ao empreender a exoneração da apelante e indicando claramente o real motivo da prática do ato administrativo a administração demonstrou obediência à norma.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Ademais, no tocante a alegação recursal de decadência
para o exercício da autotutela, revisão ou anulação de atos pelo Município, não merece guarida os argumentos, isto porque
não há decadência para revisão de atos nulos ou ilegais pela administração, tampouco é possível acolher tese de eventual fato consumado ou da prevalência da segurança jurídica quando se tratar de acumulação
ilegal
de cargos
públicos
.

Na forma da tese firmada no RESP nº RE 594296, julgado sob a sistemática de repercussão geral (tema 138): "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo."

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DOS CARGOS DE MÚSICO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO RIO GRANDE DO NORTE E PROFESSOR DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA. CONSTATAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES. NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em direito adquirido à cumulação de cargos
públicos
nos casos em que estes não estão previstos na exceção constitucional, porquanto tal vício não se convalida com o decurso do tempo. Não há que se alegar, pois, decadência, prescrição ou coisa julgada administrativa
.

2. A acumulação
ilegal
de cargos
públicos
, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, caracteriza uma situação que se protrai no tempo, motivo pelo qual é passível de ser investigada pela Administração a qualquer tempo, a teor do que dispõe o art. 133, caput, da Lei 8.112/90 ( MS 20148/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 18/9/2013).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no RMS: 28569 RN 2008/0286249-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/10/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2015). (grifos nossos).

***

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS
PÚBLICOS
. PROFESSOR SUBSTITUTO E ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRECEDENTES.

1. A Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos
públicos
, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

2. Para fins da acumulação autorizada na alínea b do referido dispositivo constitucional, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. Precedentes: REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017; AgInt no RMS 33.431/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/4/2017.

3. O cargo de assistente de administração não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico, pelo que fica, induvidosamente, vedada a acumulação com outro cargo de professor. Precedente: RMS 15.660/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/9/2003. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1800258 SC 2019/0054548-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2019).

Indo além, é possível verificar que há uma confusão na conceituação de dois poderes distintos exercidos pela Administração Pública: o poder disciplinar e o poder de autotutela. O prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplica-se ao poder de autotutela da Administração.

O poder de autotutela refere-se à prerrogativa do Estado de manter seus atos sob controle permanente, avaliando tanto a validade e o mérito administrativo quanto a legalidade em sentido amplo, abrangendo todos os atos praticados pela Administração.

O poder disciplinar, por sua vez, refere-se à incumbência do Poder Público de realizar atos e procedimentos específicos para a aplicação de penas administrativas aos seus subordinados, devido ao vínculo de subordinação existente. Esse poder abrange atos do administrado, como a acumulação
ilegal
de cargos
públicos
, como é o caso da apelante.

Assim, mesmo que o prazo de cinco anos para a instauração do PAD tenha transcorrido, não se pode convalidar um ato manifestamente
ilegal
, pois o vício não se altera com o decurso do tempo. No caso em questão, a pena de demissão foi aplicada em decorrência do poder disciplinar do Poder Público, razão pela qual afasto a tese de decadência levantada pelo apelante.

Restou devidamente demonstrado que o exercício concomitante de ambos os cargos não se enquadrava na previsão constitucional, uma vez que não possuíam as especialidades previstas tendo em vista que não se trata de dois cargos de professor, tão pouco de um cargo de professor e outro técnico ou científico.

Dito isso
, no caso em tela, a apelante não logrou êxito em demonstrar a ilegalidade do ato administrativo e tão pouco seu direito líquido e certo a acumulação dos referidos cargos, que claramente não são passíveis de acumulação nos termos da Constituição Federal.

Ademais, compulsando os autos verifico que não há notícias sobre a conclusão do processo administrativo disciplinar – PAD contra a apelante, devendo, portanto, a Municipalidade assegurar à apelante o direito de optar por qual dos cargos públicos pretende se desincompatibilizar.

Assim entendo ser medida de justiça a reforma parcial da sentença, apenas no sentido de assegurar o direito de opção pela a apelante em qual dos cargos públicos pretende se desincompatibilizar.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento
à apelação

apenas para assegurar o direito de escolha da apelante em qual dos cargos deseja se desvincular, mantendo os demais termos da
sentença atacada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024